Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704010-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, JOSE ALVARO RAMOS PEREIRA APELADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS e JOSÉ ALVARO PEREIRA em face da sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais no 0704010-42.2021.8.07.0001, ajuizada em face de TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a autora ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 36356142). Em seu apelo (ID 36356146), os autores/apelantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça, não se revestindo o benefício do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Assim, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário § 6o: 25). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência, que sequer foi juntada aos autos. Quanto às pessoas jurídicas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 481 pacificando o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Da análise dos autos, verifico que não há quaisquer elementos que demonstrem a real necessidade do benefício em favor da autora IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS. A autora limitou-se a apresentar ao ID 85799834 cópia de declaração de imposto de renda em nome de Roberta Paiva Velloso Ramos Pereira, pessoa física que não integra o polo ativo da presente demanda, por meio da qual se vislumbra figurar na condição de dependente da referida declarante somente o autor JOSE ALVARO. Assim, sem a comprovação da impossibilidade de suportar o pagamento das módicas despesas processuais, repita-se, sem prejuízo do próprio sustento e das atividades exercidas pela pessoa jurídica, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. De se frisar que às pessoas jurídicas não socorre a presunção legal de insuficiência de recursos, devendo demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONFIRMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC). 3 - Não sendo comprovado pela peticionária o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que ela arque com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus em demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. “ (Acórdão 1429664, 07380323220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, pois objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao funcionamento de suas atividades. 2. Uma vez que o postulante é pessoa jurídica, necessária a inequívoca demonstração da sua hipossuficiência econômica, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, mister o indeferimento do benefício. 4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1427289, 07384203220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intimem-se a apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora